Tribunal: TJSP
Processo: 1004567-16.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de ressarcimento de valores. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Requerida que se desincumbiu do seu ônus probatório e demonstrou de forma suficiente a aquisição de aparelhos cuja voltagem acordada era de 380v. E-mails que demonstram que o último orçamento entregue já considerava a voltagem de 380v. Fornecedora que, inclusive,

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de ressarcimento de valores. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Requerida que se desincumbiu do seu ônus probatório e demonstrou de forma suficiente a aquisição de aparelhos cuja voltagem acordada era de 380v. E-mails que demonstram que o último orçamento entregue já considerava a voltagem de 380v. Fornecedora que, inclusive, confirmou expressamente a voltagem no último e-mail enviado antes da efetiva entrega. Informação que, ademais, encontra-se expressa na nota fiscal entregue ao consumidor, bem como na caixa dos produtos. Inexistência de vício oculto. Consumidor que demorou cerca de três meses para solicitar a troca dos bens. Direito de arrependimento que deve ser realizado no prazo de 07 dias após o recebimento dos produtos. Art. 49, do CDC. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais. Recurso desprovido.